Tribunal: TJDFT
Processo: 0003262-33.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA NÃO CONCLUSIVA. CONDUTA CULPOSA. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS.TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. INEXISTÊNCIA. TRANSPORTE DE CARGA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA.
1. Apelação interposta pela Defesa na qual requer a absolvição do réu pela prática do crime previsto no artigo 302, §1o, inciso IV, c/c artigo 298, inciso V, ambos da Lei 9.503/97.
2. Embora não conclusiva a prova pericial, a prova testemunhal e demais documentos constantes dos autos comprovam a conduta culposa do apelante, a qual cominou com a ocorrência do acidente de trânsito e morte da vítima.
3. A causa de aumento de pena prevista no artigo 302, § 1o, inciso IV, do CTB, somente é aplicável no caso de transporte de passageiros. De outro lado não estando descrita na denúncia a circunstância referente ao transporte de carga não deve incidir a agravante prevista no artigo 298, inciso V, do CTB.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.